Tribunal: TJMT
Processo: 1011137-41.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011137-41.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IRACI MORETTO - CPF: 407.710.919-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), IRACI MORETTO - CPF: 407.710.919-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MERITO DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
- MERO ERRO MATERIAL - PRELIMINAR REJEITADA - INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

O equívoco na indicação do dispositivo legal no dispositivo do decisum não acarreta a nulidade da sentença, pois caracteriza-se como mero erro material que pode ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 494, do CPC/2015.

O erro material no apontamento de dispositivo legal, por si só, não conduz à nulidade da sentença, se, da leitura dos fundamentos, é possível aferir o dispositivo legal corretamente aplicável.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 1011137-41.2017.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADA:
IRACI MORETTO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

APELADOS/INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Iraci Moretto, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
, proposto pela Apelante em desfavor dos Apelados, ante o cumprimento da obrigação, extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“O processo é de ser extinto em virtude do cumprimento da obrigação de fazer constante na sentença proferida nos autos de n. 5759-58.2016.811.0015, consoante noticiado pela própria parte exequente nos autos.

Posto isso,
declaro extinta a obrigação de fazer invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC).

Sem custas e sem verba honorária, por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias

Cumpra-se.”

A Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o erro material existente na fundamentação legal do dispositivo desta, aduzindo que, no caso dos autos, houve o cumprimento da obrigação, portanto, a fundamentação correta para a extinção da execução deveria ser o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a necessidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo
acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a realização da Remessa Necessário no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o erro material existente na fundamentação legal do dispositivo desta, aduzindo que, no caso dos autos, houve o cumprimento da obrigação, portanto, a fundamentação correta para a extinção da execução deveria ser o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, trago o teor sentença recorrida, vejamos:

Trata-se de cumprimento provisório de decisão judicial proferida nos autos n. 5759-58.2016.811.0015 que determinou ao Município de Sinop/MT e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento “SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG (JANUMET), 60 COMPRIMIDOS/MÊS” (id. 10019153), motivando, assim, o presente processo por Iraci Moretto
.

Na decisão de id. 10075450 determinou-se a intimação dos executados para ao cumprimento da obrigação, sendo que em seguida a parte autora requereu o bloqueio judicial de valores em conta dos executados em virtude do descumprimento da ordem judicial (id. 10382963).

Na decisão proferida no id. 13304002 foi realizada a ordem de bloqueio em contas do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 2.732,64 (dois mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), relativo a nota fiscal juntada no id. 12724810.

Em seguida foi determinada a liberação do valor penhorado através de expedição de alvará em favor da Drogaria TNK Eirelli (id. 14742537).

No id. 15004379 houve manifestação do Município de Sinop requerendo a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Nos id. 18047093 a exequente requereu novo bloqueio de valores para aquisição da medicação, sendo o pedido deferido pela decisão de id. 22852289 que realizou o bloqueio de R$ 2.789,64 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente à nota fiscal constante no id. 19566954.

Mas adiante, foi determinada a liberação do valor penhorado através de expedição de alvará em favor da Drogaria TNK Eirelli (id. 23604193).

Por fim, a parte exequente informou que o medicamento foi fornecido pela Drogaria TNK Eirelli em virtude dos bloqueios realizados na conta do Estado de Mato Grossol e, por conta disso, requereu a extinção do presente feito (id. 24716104).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude do cumprimento da obrigação de fazer constante na sentença proferida nos autos de n. 5759-58.2016.811.0015, consoante noticiado pela própria parte exequente nos autos.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC).

Sem custas e sem verba honorária, por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências necessárias

Cumpra-se.
[Destaquei]

Conforme se pode inferir do teor do
decisum
, de fato, houve o alegado erro material na fundamentação legal do dispositivo da sentença, vez que o Juízo singular reconheceu o cumprimento da obrigação, defendendo que, por este motivo, deveria ser extinto o feito, porém fundamentou sua decisão em artigo que não expressa esta realidade, qual seja, o artigo 924, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que dispõe
in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

In casu,
o Juízo singular deveria ter fundamentado sua sentença no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, o qual expressa que a execução deve ser extinta quando for satisfeita a obrigação, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

No entanto, em que pese ter efetivamente ocorrido o alegado erro, tenho que este não é suficiente para se declarar a nulidade da sentença, vez que se trata de mero erro material, que pode, inclusive, ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 494 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
PRELIMINAR - EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -
MÉRITO - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO CURSO DA AÇÃO - EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - INÉRCIA DO BANCO - CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O equívoco na indicação do dispositivo legal no dispositivo do decisum não acarreta a nulidade da sentença, pois caracteriza-se como mero erro material que pode ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 494, do CPC/2015.
É cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais em ação cautelar de exibição de documentos, mesmo que os documentos tenham sido apresentados no âmbito da mencionada ação judicial, tendo em vista que o réu deu causa à propositura da demanda ao não fornecer os documentos em sede administrativa, aplicando-se, assim, o princípio da causalidade. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), valor que revela-se razoável e proporcional ao caso em análise.

(TJ-MS - APL: 08092708520128120001 MS 0809270-85.2012.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/7/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/7/2016) [Destaquei]

Outrossim, verifico que, apesar da indicação errônea do dispositivo legal na sentença, da leitura dos fundamentos expostos no teor do
decisum
, é possível se concluir qual o correto dispositivo legal aplicável ao caso, que, no presente feito
,
é o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, supracitado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE NULIDADE - ERRO MATERIAL NO APONTAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL PELA SENTENÇA - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - 03 (TRES) ANOS A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 3o, VIII, CÓDIGO CIVIL - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS 01 (UM) ANO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, EM VIRTUDE DO FATO DE QUE A AÇÃO ESTAVA SUSPENSA COM BASE NO ARTIGO 791, III, DO CPC/73 - PRECEDENTE DO STJ. - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. -
O erro material no apontamento de dispositivo legal, por si só, não conduz à nulidade da sentença, se, da leitura dos fundamentos, é possível aferir o dispositivo legal corretamente aplicável
- Estando a ação de execução de cédula de crédito bancário suspensa, por ausência de bens penhoráveis e com base no artigo 791, III, do Código de Processo Civil/73, cumpre reconhecer que, o início do prazo da prescrição intercorrente, se dá a partir do transcurso de 01 (um) ano do início de vigência do Novo Código de Processo Civil/15, a teor do disposto do seu artigo 1.056 e consoante precedentes do STJ - Não transcorrido o lapso prescricional de 03 (três) anos, decorrente da aplicação do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, cumpre reformar a sentença para dar continuidade a ação executiva.

(TJ-MG - AC: 10476070052487001 Passa-Quatro, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/8/2019, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2019) [Destaquei]

Neste contexto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença
,
porém, corrijo, de ofício, o dispositivo da sentença apelada para que conste nesta o seguinte: “(...)
julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC
. ”

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
por Iraci Moretto, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
, proposto pela Apelante em desfavor dos Apelados, ante o cumprimento da obrigação, extinguiu o feito, nos seguintes termos:

O processo é de ser extinto em virtude do cumprimento da obrigação de fazer constante na sentença proferidal proferida nos autos de n. 5759-58.2016.811.0015, consoante noticiado pela própria parte exequente nos autos.

Posto isso,
declaro extinta a obrigação de fazer invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso I, e art. 925, ambos do CPC).

Sem custas e sem verba honorária, por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias

Cumpra-se.

Pois bem.

A Apelante sustenta a necessidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, porém tenho que não merece guarida tal pretensão recursal.

Explico melhor.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n.

80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
. 5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Inclusive, esta questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018)
[Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença, porém corrijo, de ofício, o dispositivo da sentença apelada para que conste nesta o seguinte: “(...) julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC. ", e NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020